Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-38.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004512-38.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-38.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 2/8
VOTO No 47462 (Processo Digital)
Apelação no 1004512-38.2019.8.26.0650
Comarca: Valinhos (3a Vara Cível)
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS
Juiz sentenciante: Marcia Yoshie Ishikawa
APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
-
SEGURO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
PELOS DANOS DECORRENTES DE SOBRECARGAS
ELÉTRICAS
-
RISCO
PROVEITO
-
LAUDOS
E
COMPROVANTES
DE
PAGAMENTO
DAS
INDENIZAÇÕES
ACOSTADOS
-
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
-
NENHUMA
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 271/276, julgando procedente a ação, condenando a
ré a pagar à autora R$ 10.986,26, corrigidos dos desembolsos e
acrescidos de juros de mora de 1% a.m. da citação, arcando, ainda,
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação atualizado, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a concessionária alega
ausência de pedido administrativo de ressarcimento dos danos,
inexistência de falha na prestação do serviço, impossibilidade de
perícia nos bens danificados diante da sua não preservação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-38.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 3/8
unilateralidade
dos
laudos
juntados
pela
seguradora,
faz
prequestionamento, aguarda provimento (fls. 279/292).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 293/294).
Regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 299/331).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação pela qual a seguradora pretende,
em regresso, ressarcimento das indenizações pagas à segurada
pelos prejuízos experimentados em decorrência de sobrecarga na
rede elétrica.
De início, anote-se que a concessionária responde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-38.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 4/8
objetivamente pelos prejuízos causados aos usuários do serviço
decorrentes de falhas na sua prestação, artigo 37, § 6o, da CF.
E o nexo causal restou devidamente comprovado,
apresentando, a recorrida, laudos técnicos atestando que os danos
decorreram de sobrecarga de energia elétrica (fls. 67/68), não se
desincumbindo a CPFL de seu ônus de infirmar a idoneidade dos
técnicos que procederam às análises ou comprovar outro fato
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, artigo 373, II,
do CPC.
Nessa dicção:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva proposta por seguradora, que se sub-rogou
nos direitos do segurado Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos do segurado da autora

Nexo entre tal ocorrência e os danos havidos nos equipamentos
devidamente demonstrados Regularidade do laudo apresentado
pela requerente, elaborado por terceiro sem relação com as
partes, bem como do pagamento (comprovado) da indenização
Dispensabilidade de pedido administrativo
Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da
CF) Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP; iApelação Cível 1009485-81.2019.8.26.0344; Relator (a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-38.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 5/8
Data de Registro: 03/02/2020)
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Inocorrência de cerceamento de defesa. Prova
oral desnecessária. Afastadas preliminares de ilegitimidade
passiva, de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir.
Equipamentos danificados por descarga elétrica e por oscilação
de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária
de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; iApelação Cível 1019131-74.2019.8.26.0002; Relator (a):
Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
Evidenciado,
portanto,
o
nexo
causal,
era
desnecessário prévio pedido administrativo, além do que a
distribuidora foi notificada extrajudicialmente acerca do sinistro (fls.
85), mas se manteve inerte.
A propósito:
DANO
MATERIAL

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
REGRESSO
SECURITÁRIO

Preliminares
afastadas-
Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda
reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em
razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de prévio
pedido administrativo - Suficiência probatória dos laudos técnicos
do sinistro - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-38.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 6/8
energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede,
nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários -
Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade
civil contratual Critérios de correção do valor da indenização
bem fixados em primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000706-98.2019.8.26.0648; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 26/11/2019;
Data de Registro: 27/11/2019)
APELAÇÃO Ação de ressarcimento - Regresso - Julgamento
antecipado
Possibilidade
Cerceamento de defesa não
caracterizado
Inépcia da inicial
Inocorrência
Inicial
acompanhada dos documentos necessários para julgamento da
ação
Falta de interesse de agir
Não verificação

Desnecessidade de pedido administrativo para a propositura da
ação - Seguradora que reembolsa segurados pelos danos
elétricos supostamente causados por falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia Sentença de procedência -
Reconhecimento da ocorrência de prescrição trienal Recurso
provido, embora por fundamento diverso.
(TJSP; Apelação Cível 1117336-09.2017.8.26.0100; Relator (a):
Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019;
Data de Registro: 19/11/2019)
Nesse cenário, diante da cobertura de danos
elétricos pela apólice (fls. 59/63) e do pagamento da indenização
securitária (fls. 83), o pedido inicial deve mesmo ser julgado
procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-38.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 7/8
Destarte, de rigor a manutenção integral da r.
sentença, majorando-se os honorários advocatícios devidos pela
apelante para 12% sobre a soma condenatória atualizada, artigo 85, §
11, do CPC.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais
suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-38.2019.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 8/8
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, majorada a verba honorária devida em favor do patrono da
seguradora para 12% sobre o valor condenatório indexado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator